Tribunal: TJMT
Processo: 0022425-90.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
INTERESSADO(S):

JOHANNES MICHAEL SCHROETER
ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, observa-se que foi proferido despacho às fls. 160, determinado a intimação das partes para que manifestassem acerca da petição de fls. 125/130; todavia, somente o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos, pugnando pela extinção do feito, ante a perda superveniente do direito.
Assim, intime-se o Impetrante, ora Interessado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste nos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora